Tribunal: TJSP
Processo: 0015956-07.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime, dispensada a realização de exame criminológico. Recurso ministerial.
Inconstitucionalidade do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal: Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal n.o 0016337-93.2025.8.26.0000, julgado IMPROCEDENTE pelo Órgão Especial do TJSP em voto de Relatoria do Des. Damião Cogan (Foro de Itapira - 1a Vara; Data do

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Progressão de regime, dispensada a realização de exame criminológico. Recurso ministerial.
Inconstitucionalidade do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal: Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal n.o 0016337-93.2025.8.26.0000, julgado IMPROCEDENTE pelo Órgão Especial do TJSP em voto de Relatoria do Des. Damião Cogan (Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/10/2025; Data de Registro: 29/10/2025).
No mencionado incidente de arguição de inconstitucionalidade não foi apreciada a retroatividade da lei mais severa.
Delitos anteriores à lei: Trata-se de questão relacionada à retroatividade ou não da norma para alcançar condenações anteriores.
Retroatividade da Lei n. 14.843/2024: norma penal mais gravosa, que não pode retroagir para alcançar delitos cometidos em data anterior à sua entrada em vigor (art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal), ressalvada a possibilidade de determinação de exame criminológico, mediante decisão adequadamente fundamentada.
Ausência de elementos concretos desfavoráveis do condenado, tornando desnecessária a realização de exame criminológico.
Agravo não provido.